Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALTA DE NATUREZA MÉDIA. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que acolheu as justificativas apresentadas pelo agravado para a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica e dispensou a realização de audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pelo apenado configura falta grave e, consequentemente, se é necessária a realização de audiência de justificação para sua apuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal prevê que a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode configurar falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP), mas o Código Penitenciário do Distrito Federal também possibilita sua classificação como falta de natureza média (art. 111, XIX, da Lei Distrital n. 5.969/2017).
4. No caso concreto, o apenado justificou a violação da zona de inclusão alegando que as supostas violações à zona de inclusão ocorreram na ocasião em que foi a residência de sua cunhada, que fica em local próximo a sua casa, para pegar o carregador do dispositivo que havia esquecido em seu carro, pois tem ido e voltado para o trabalho de carona com ela.
5. A decisão agravada considerou que as justificativas apresentadas eram plausíveis e que as violações não resultaram em consequências relevantes, razão pela qual aplicou falta de natureza média, sem necessidade de audiência de justificação.
6. A realização de audiência de justificação não se impõe quando o juízo da execução, ao avaliar as circunstâncias concretas, entende que as justificativas apresentadas são suficientes para afastar a caracterização da falta como grave.
7. O entendimento adotado pelo juízo das execuções encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconhecem a prescindibilidade da audiência de justificação quando a falta não gera maiores consequências e há justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.